Tribunal: TJES
Processo: 5032357-08.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032357-08.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO ETIENNE LINS TRISTAO
RECORRIDO: MARCOS ROGERIO MACHADO COELHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: conhecimento e nao provimento
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

O Autor ajuizou a presente demanda alegando que contratou a prestação de serviços advocatícios do Requerido para (i) o desarquivamento de uma ação de alimentos e (ii) a propositura de ação revisional de alimentos, visando a tornar compatível com a possibilidade do Requerente. O Requerente aponta que cumpriu integralmente com a parte que lhe cabia, conforme contrato, pagamento o valor de R$ 5.000,00, pactuados, sendo nas datas de 06/04/2022, R$ 1.000,00 (um mil reais); 29/04/2022, R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos); 30/04/2022, R$ 500,00 (quinhentos reais) e em 01/06/2022, R$ 2.000,00 (dois mil reais), em dois “PIX” de R$ 1.000,00. Todavia, o Requerido não ajuizou a ação e não lhe deu mais satisfação. Assim, requer reconhecida a nulidade da cláusula sétima do contrato de prestação de serviços jurídicos, a indenização pelos danos materiais, a efetuar a restituição da quantia paga pelo REQUERENTE no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil), acrescido de correção monetária, desde as datas dos desembolsos (06/04/2022 (R$ 1.000,00); 29/04/2022 (R$ 1.500,00); 30/04/2022 (R$ 500,00) e em 01/06/2022 (R$ 2.000,00 – em dois “PIX” de R$ 1.000,00), até a data do efetivo pagamento da restituição e juros acrescidos desde a data da citação e indenização pelos danos morais.

Em sede de

sentença (ID 6592764) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, o Requerido EVANDRO ETIENNE LINS TRISTÃO ao pagamento ao Autor MARCOS ROGERIO MACHADO COELHO de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pactuados, sendo nas datas de 06/04/2022, R$ 1.000,00 (um mil reais); 29/04/2022, R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos); 30/04/2022, R$ 500,00 (quinhentos reais) e em 01/06/2022, R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir de cada pagamento pontuado e juros a partir da citação.
A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo. Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais. Concedo o benefício da justiça gratuita ao Autor.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6592766),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 6592769). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Impende consignar, inicialmente, que restou devidamente comprovado nos autos que as partes pactuaram um contrato de prestação de serviços advocatícios sendo que o Recorrente não promoveu o ajuizamento da ação revisional, tendo o recorrido protocolado a petição de desarquivamento e ainda diligenciado com a digitalização do mesmo. Ademais, o recorrido anexou aos autos os documentos comprobatórios do direito de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê o não reembolso de valores, bem como comprovou falta de zelo do profissional com a sua demanda.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que cabe ao recorrente reparar os danos decorrentes da inexecução do serviço pactuado.

Trata-se, pois, de hipótese de responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do

risco da atividade, que alcança todos os agentes econômicos que participaram da

colocação do serviço no mercado de consumo.

No caso em voga, nenhuma das excludentes de responsabilidade se verifica, estando cristalinamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela ré, autorizando a indenização correspondente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)